Tribunal: TCU
Processo: 018.295/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade na Portaria-SEI no 4158/2023, da Secretária de Estado da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), relacionado à criação do cargo de professor voluntário, sem critérios claros para contratação desses profissionais

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), relacionadas à criação do cargo de professor voluntário, mediante a Portaria no 4158 SEEC/RN, e à utilização de recursos federais oriundos do Fundeb, do Salário-Educação e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para pagar bolsas aos professores voluntários contratados (peça 7, p. 1 e 3). Considerando que a denúncia não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à alegada irregularidade ou ilegalidade, vez que não foram apresentados documentos referentes à origem dos recursos como, por exemplo, notas de empenho, registros do Portal da Transparência ou das contas específicas que devem ser criadas para gerir o Fundeb, o Salário-Educação e o PNAE; Considerando que a competência primária de acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do PNAE, bem como de instaurar processo de tomada de contas especial, quando tiver ciência de débitos apurados, é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade repassadora dos recursos, conforme dispõe o art. 5o, § 1o, da Lei 11.497/2009; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 8-9) no sentido de que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, I, alínea "p", 143, IV, alínea "b",235 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar os presentes autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que, caso entenda necessário, apure a irregularidade inquinada; c) encaminhar os presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, para que, caso entenda necessário, apure a irregularidade inquinada; d) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.295/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.